Tribunal: TJMT
Processo: 0010902-62.2015.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010902-62.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODINEI LOPES DOS SANTOS - CPF: 622.528.951-87 (APELANTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), MASSAKI TARUMOTO - CPF: 064.735.608-23 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 688.908.771-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – PRESCRIÇÃO – CONFIGURADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando o juízo realizou todas as diligências e pesquisas à sua disposição.

Se a demora não ocorrer por culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 240, § 2°, do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento.

A ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo impõe o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RODINEI LOPES DOS SANTOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 0010902-62.2015.8.11.0015 – Código 238188 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – em face de MARCIO LUIZ DOS SANTOS - proferiu a seguinte decisão: “Isto posto, hei por bem julgar extinto o processo, nos limites e termos retro expendidos, a determinar, por conseguinte, a expedição em favor da parte credora de certidão de crédito na forma acima preconizada, realizados as intimações, lançamentos, ajustes, diligências e arquivamento devidos, de tudo certificando-se, a teor dos arts. 580/590 da CNGC. Dentre outras diretrizes a serem também cumpridas, não custa enfatizar que o arquivamento definitivo, nas hipóteses dos arts. da CNGC acima transcritos, não implicará exclusão do nome do devedor na Distribuição, dada a persistente dívida, sendo vedada a expedição de certidão civil negativa enquanto não quitado integralmente o débito ou ocorrer alguma outra causa de sua inexigibilidade (art. 586, parágrafo único, da CNGC). Sendo encontrados bens de propriedades do devedor passíveis de constrição, o credor poderá requerer a retomada da execução, por meio de petição a ser instruída com a Certidão de Crédito expedida e outros documentos de que dispor, independentemente de novo recolhimento de custas, na forma do art. 587 da CNGC. Condeno a parte devedora a pagar as custas e as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios da parte credora, delimitados estes no mínimo legal de 10%, já que deu causa à execução infrutífera, com estribo nos arts. 82, § 2º, incisos I a IV, e 85, § 10.º, do CPC.”

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que o juízo “a quo” julgou extinta a ação sem apreciar o pedido de SUSPENSÃO DO FEITO realizado no dia 15/03/2023 – ID: 112486406, uma vez que não havia sido possível contato com o apelante, caracterizando assim evidente cerceamento de defesa, conforme se extrai na r. sentença proferida – ID: 135725152.

Destaca que pediu a suspensão do feito apenas uma única vez, e referido pedido não foi apreciado pelo juízo, caracterizando cerceamento de defesa, sob o argumento de que o pedido de suspensão foi requerido justamente por impossibilidade de contato com o apelante para o cientificar a respeito da necessidade de novas diligências/busca de patrimônio do executado.

Assevera que ao realizar uma nova busca, se verificou a existência de um processo em andamento, autos nº 1012807-07.2023.8.11.0015, na 1ª Vara Cível de Sinop-MT - inclusive no mesmo juízo da presente ação, no qual o apelado, requer uma INDENIZAÇÃO que, por sua vez, poderia ser passível de penhora, representando uma alternativa para a quitação parcial da dívida executada.

Assim que é indubitável que a r. sentença merece ser reformada, a fim de que o n. Juiz se pronuncie acerca do pedido de suspensão do feito realizado pela parte apelante nos autos – ID: 112486406, tendo em vista que fora pugnado devido a impossibilidade de contato com o apelante, além disso, se deve levar em consideração o processo em andamento localizado, no qual o apelado é autor e requer indenização que pode ser penhorada para quitar parcialmente a dívida objeto da presente ação.

Requer o provimento do presente recurso apresentado, para que ocorra reforma da r. sentença para o retorno e prosseguimento do feito, pelas razões supramencionadas.

Contrarrazões (id.n.º 205923721)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por RODINEI LOPES DOS SANTOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 0010902-62.2015.8.11.0015 – Código 238188 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – em face de MARCIO LUIZ DOS SANTOS - proferiu a seguinte decisão: “Isto posto, hei por bem julgar extinto o processo, nos limites e termos retro expendidos, a determinar, por conseguinte, a expedição em favor da parte credora de certidão de crédito na forma acima preconizada, realizados as intimações, lançamentos, ajustes, diligências e arquivamento devidos, de tudo certificando-se, a teor dos arts. 580/590 da CNGC. Dentre outras diretrizes a serem também cumpridas, não custa enfatizar que o arquivamento definitivo, nas hipóteses dos arts. da CNGC acima transcritos, não implicará exclusão do nome do devedor na Distribuição, dada a persistente dívida, sendo vedada a expedição de certidão civil negativa enquanto não quitado integralmente o débito ou ocorrer alguma outra causa de sua inexigibilidade (art. 586, parágrafo único, da CNGC). Sendo encontrados bens de propriedades do devedor passíveis de constrição, o credor poderá requerer a retomada da execução, por meio de petição a ser instruída com a Certidão de Crédito expedida e outros documentos de que dispor, independentemente de novo recolhimento de custas, na forma do art. 587 da CNGC. Condeno a parte devedora a pagar as custas e as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios da parte credora, delimitados estes no mínimo legal de 10%, já que deu causa à execução infrutífera, com estribo nos arts. 82, § 2º, incisos I a IV, e 85, § 10.º, do CPC.”

Trata-se na origem de execução de nota promissória com vencimento em 03/08/2014.

Pois bem, a pretensão executiva da nota promissória é de 03 (três) anos, a contar do vencimento, nos termos do art. 70, c/c 77 da Lei Uniforme de Genebra.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTA PROMISSÓRIA. INTERRUPÇÃO E REINÍCIO DO PRAZO. CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. I. A pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no prazo de 3 (três) anos, nos termos dos arts. 70 e 77 da
Lei Uniforme de Genébra
. (...)" (TJGO, 1a Câmara Cível, 5, Relator: Dr. Silvânio Divino de Alvarenga, DJ de 30/01/2023).,

Mister destacar que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (enunciado nº 150 do Supremo Tribunal Federal).

Assim, apesar da ação de execução ter sido protocolado dentro do prazo prescricional do título executivo, fato é que o Apelante não logrou êxito em efetivar a citação dentro do prazo legal.

Por outro lado, verifica-se que o Juízo deferiu todas as diligências requeridas pelo apelante, a quo inclusive, a citação por edital, que somente se aperfeiçoou quando a pretensão já estava prescrita.

Portanto, quando a demora não se der por culpa do poder judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 240, § 2°, do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da demanda. /

Assim, considerando-se o vencimento do título 03/08/2014, não há outra interpretação possível senão a de que a pretensão do apelante prescreveu, haja vista o transcurso do prazo de 03 (três) anos, sem que a citação fosse efetivada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença de extinção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024